Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707525-16.2020.8.07.0003 RECORRENTES: WEDISON ANTÔNIO GOMES, WASHINGTON ANTÔNIO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA INFORMANTE QUE COMPROVAM A SUBTRAÇÃO, PELOS APELANTES, DE BENS DA VÍTIMA MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descrevem as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de diversos bens e mercadorias do interior de sua residência pelos três apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, e foram corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas e da informante, bem como pelo reconhecimento feito em juízo, razão pela qual não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas. 2. Ausente comprovação nos autos de que os apelantes, com suas condutas, buscavam a satisfação de pretensão legítima, inviável acolher o pleito de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há interesse de agir no pedido de redução da pena-base para o mínimo legal. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo, fixada em relação a cada um dos réus. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, porque deveria tê-los absolvido do crime de roubo por insuficiência probatória. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do CPP. Isso porque “a pretensão recursal pela absolvição demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015